Tribunal: TJMT
Processo: 1012274-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012274-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINUANO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 32.960.452/0001-01 (AGRAVANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), RAFAEL SANCHES - CPF: 015.446.338-82 (PROCURADOR), JOSE RODRIGUES GUALDA - CPF: 128.641.029-00 (AGRAVADO), JOSE VALDERI PEREIRA - CPF: 324.865.299-34 (AGRAVADO), RAFAEL SANCHES - CPF: 015.446.338-82 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012274-64.2021.8.11.0000– COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

MINUANO REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO(S):

JOSÉ RODRIGUES E OUTRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de perícia determinada na fase de liquidação de sentença, o ônus do pagamento dos honorários periciais deve ser suportado pela parte vencida na fase de conhecimento. Orientação firmada no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia de recursos repetitivos nº 1.274.466/SC.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MINUANO REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
contra a decisão liminar proferida nos autos da
Ação de Liquidação por Arbitramento nº 0019173-45.2016.8.11.0041
ajuizada por
JOSÉ RODRIGUES GUALDA e OUTRO
,
que
nomeou perito Sr. José Duarte de Araújo, atribuindo à executada/agravante, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Em síntese, sustenta a agravante
encontrar-se equivocada a decisão recorrida, uma vez que não foi quem requereu a prova pericial, devendo o pagamento dos honorários do perito ficar a cargo da parte agravada.

Alega que a jurisprudência impõe a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais em liquidação de sentença por arbitramento ao exequente e não ao executado.

Invoca a regra do artigo 95 do CPC/15, aduzindo que a responsabilidade pela antecipação dos honorários do perito deve ser suportada pelo agravado. Alternativamente, caso não seja o atribuído à parte exequente/agravada a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários, que seja determinado que o valor da perícia seja rateado entre os litigantes em partes iguais.

Postula, ao final, pelo provimento do recurso para a reforma da decisão recorrida a fim de determinar que os honorários periciais corram às expensas do exequente/agravado.

A liminar foi indeferida (ID
94075975).

Informações prestadas no ID 94652994.

Sem contraminuta (ID
97371453
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora ajuizou
Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes nº 0033110-06.2008.8.11.0041
em face da requerida/agravante,
aduzindo que em meados do mês de agosto/1990 firmou com a requerida, verbalmente, contrato de compra e venda, referente a maquinários e equipamentos.

Alegou que entregou à requerida no mesmo dia da transação todos os maquinários, enquanto que a requerida não efetuou os pagamentos nas datas aprazadas, além de ocultar os maquinários e equipamentos.

Ao decidir, o magistrado Eldes Ivan de Souza julgou procedente a ação para declarar a
rescisão do contrato, condenando a requerida às perdas e danos e lucros cessantes, a ser apurados em liquidação de sentença, além do ônus da sucumbência, arbitrando honorários em 15% sobre o valor da condenação, além de multa de 20% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé (ID 93939487).

Consta dos autos que parte da sentença foi líquida e parte ilíquida, quando o juízo a quo determinou o desmembramento das execuções, sendo uma execução, relativa à parte líquida e a presente demanda, relativamente à parte ilíquida, dando inicio à fase de liquidação da sentença por arbitramento.

Iniciada a fase de liquidação de sentença, a magistrada nomeou perito Sr. José Duarte de Araújo, atribuindo à executada/agravante, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, ressaltando que o pagamento deveria ser feito pela requerida, pois na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento incumbe ao devedor sucumbente à antecipação dos honorários periciais, conforme consolidado no STJ (ID 93939487).

Dessa decisão, a parte executada interpôs o presente recurso questionando tão somente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Pois bem.

Como cediço, a fase autônoma de liquidação somente será instaurada nas hipóteses em que a determinação do
quantum debeatur
envolver cálculos complexos, necessitando, assim, de perícia (se por arbitramento) ou comprovação de fato novo (se por artigos), conforme artigo 509 do CPC/15,
verbis
:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

E, consoante já decidiu a Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.274.466/SC, em 14/05/2014, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
submetido ao rito dos recursos repetitivos
nos termos do art. 543-C do CPC/73, consolidou o entendimento segundo o qual, ao devedor incumbe a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos".

(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".

(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ, REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)

Salienta-se que o débito relativo às despesas realizadas ao longo do processo de conhecimento são imputadas à parte vencida no final, na forma dos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do CPC/15, e considerando o princípio da causalidade, pois se entende incabível causar prejuízo àquele que possui razão na demanda.

:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Nesse contexto, o STJ assentou orientação segundo a qual, após findada a fase cognitiva, não poderá o processo causar diminuição do patrimônio da parte vencedora.

Assim, tem-se como inadequada a pretensão de que o autor da liquidação de sentença deve antecipar os honorários periciais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por força do princípio da causalidade. Ademais, tratando-se de fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento, deve recair sobre a ré-devedora o pagamento dos honorários periciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ/RS, Agravo de Instrumento nº 70065263121, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antônio Angelo, Julgado em 13/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. Considerando o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.274.466/SC, realizado sob a modalidade dos recursos repetitivos, ao devedor incumbe a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais. Decisão singular reformada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(TJ/RS, Agravo de Instrumento nº 70064090160, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 18/06/2015)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TAC. MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS DO PERITO. ANTECIPAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. Na execução por título extrajudicial de obrigação de fazer (termo de ajustamento de conduta), convertida em perdas e danos após o julgamento de improcedência dos embargos, incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais para a determinação do quantum devido. Aplicação da jurisprudência consolidada do STJ no Resp1.274.466 (art. 543-C), segundo a qual "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Recurso provido.
(TJ/RS, Agravo de Instrumento nº 70065034621, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 08/06/2015)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021